Tribunal: TJPA
Processo: 0819339-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819339-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder
;

2.
Os pleitos intentados pelo impetrante no presente
writ
, deveriam ser submetidos a recurso próprio, pois o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para a apreciação de modificações na Sentença Penal Condenatória, especialmente envolvendo matérias que necessitam de uma análise mais acurada dos fatos e provas narrados na impetração;

3. Assim, eventuais nulidades no processo, devem ser intentadas em recurso próprio, e no caso em apreço, deve ser a Revisão Criminal;

4. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 28 de fevereiro e término à 14 horas do dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente Ana Lucia Oliveira da Silva, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do processo nº 0010238-29.2010.8.14.0401.

Consta da impetração, que a paciente fora condenada em função de suposta infração do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e fora recolhida ao Centro de Recuperação Feminino (CRF), onde veio a ficar presa no período de 26 de maio de 2010 a 14 de dezembro de 2011 correspondente a 1 ano e 7 meses de reclusão no regime fechado.

Aduz que em função do excesso de prazo processual, o juízo sentenciante, no dia 14/12/2011, determinou a sua liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura tendo, nesse mesmo ato, a ré assinado um TERMO DE COMPROMISSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA informando, nesse momento, o seu novo endereço, a saber, R. Maria de Nazaré, Jardim Tapanã nº 82, casa B., Bairro do Tapanã, CEP 66825-650, onde iria residir com sua filha, pois o local onde residia antes do corrido era alugado, e na situação que se encontrava no momento era desfavorável economicamente.

Ressalta o ilustre causídico, que após todos esses anos, sem qualquer outra intercorrência com o judiciário, a ré acreditou estar em dia com suas obrigações perante a justiça, visto que, logo após a sua soltura informou seu novo endereço através de TERMO DE COMPROMISSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e passou a aguardar as devidas intimações. Contudo,
sustenta que o juízo sentenciante não providenciou a devida anotação e atualização do novo endereço informado pela paciente
, e confeccionou todas as demais intimações, a partir desse ato, no endereço antigo da paciente.

Esclarece que os oficiais de justiça, em todas as tentativas de intimação se dirigiam ao endereço antigo da paciente, assim, com isso, no dia 19/06/2018 na audiência de instrução e julgamento, a qual a ré não tinha conhecimento e nem poderia, já que não foi devidamente citada, teve decretada a sua REVELIA, bem como, a luz dos artigos 312 e 313 do CPB, a sua prisão preventiva, o que daria a mesma o status de foragida da justiça.

Alega que a citação, como regra, deve ser feita pessoalmente, não sendo possível a citação pessoal da ré em face de sua não localização, admite-se por edital, o que não ocorreu.

Sustenta que a intimação para o comparecimento em audiência de instrução, bem como, as demais intimações não tiveram eficácia, pois nenhuma se deu, de fato, no local correto de residência da paciente; portanto, todos os demais atos a partir da citação serem declarados nulos, consoante artigo 564, III e do CPPB.

Aduz que
há flagrante nulidade no devido processo legal, uma vez, que efetuou todas as intimações no endereço antigo, mesmo o com a atual juntado ao processo
.

Assevera, ainda,
ilegalidade da prisão preventiva, ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar
, haja vista a ausência de fundamentação concreta da decisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, que a prisão contra ele decretada seja
substituída por medidas cautelares substitutivas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB
. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide o presente writ.

Na data de 13.12.2022, indeferia medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos à manifestação do Ministério Público.

O Juiz
a quo
, em 16.12.2022, através do Ofício nº 081/2022 - GJ., esclareceu que:

“(...) A paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em audiência, pelo magistrado que à época respondia pela presente vara especializada, Dr. Heyder Tavares da Silva Ferreira - termo de audiência em anexo. A ora paciente foi condenada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado - sentença em anexo. A paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença, tendo sido mantida a sua prisão preventiva. Foi interposto recurso de apelação em favor da paciente, tendo sido recebido o mencionado recurso de apelação – decisão em anexo. O processo se encontra perante o E.TJE/PA para julgamento do recurso de apelação. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo
não conhecimento
, do presente habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da Paciente ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA, por não ser esta, via correta utilizada, para pleitear modificação da Sentença Condenatória. Não sendo esse, o entendimento da Egrégia Seção de Direito Penal, no
mérito
, somos pela
denegação
, por não ser a mesma adequada, para requer modificação de Sentença Penal Condenatória, onde a Acusada foi condenada a 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em 31.01.2023, a defesa da paciente pediu sustentação oral em Plenário Virtual, contudo fez a juntada do vídeo no Sistema PJE – 2º grau.

O feito foi retirado de pauta e em 08.02.2023, determinei a inclusão em pauta para a próxima sessão de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de a paciente teve sua liberdade restringida indevidamente,
havendo flagrante
nulidade no devido processo legal
, em razão da
prisão preventiva
.

Alega que inexistem pressupostos autorizadores da medida cautelar, haja vista a ausência de fundamentação concreta da decisão, que não observou a informação sobre o endereço novo da paciente.

Pleiteia pela liberdade com
aplicação de medidas cautelares
substitutivas da prisão, nos termos do
art. 319 do CPPB
.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

Em audiência de instrução e julgamento, na data de 19 de junho de 2018, o Magistrado
a quo
, determinou a revelia da paciente e consequentemente sua prisão preventiva. Colaciono:

“(...) Verificou-se ainda a ausência da ré Ana Lucia Oliveira da Silva, a qual não foi intimada pessoalmente, conforme certidões à fls. 174, 176 e 178, todavia não comunicou este juízo a sua mudança de endereço. Posto isso, o MP requereu a decretação da REVELIA. Ouvida a defesa, nada teve a opor. Nos termos do Art. 367, do CPP; tendo em vista que a ré não comunicou ao Juízo a sua mudança de endereço, decreto sua REVELIA.

Considerando os fatos narrados no parágrafo anterior, entendo ser necessária a custódia preventiva da denunciada para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a mesma deixou de atualizar seu endereço nos presentes autos, violando assim um dos termos da liberdade provisória que lhe foi conferida, encontrando-se, assim, em local incerto e não sabido, o que demonstra o manifesto propósito furtivo, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do artigo 312 do CPP. (...)”.

Na data de 09.12.2019, a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, momento em que o Magistrado
a quo
, manteve a prisão preventiva da paciente/ré. Vejamos:

“(...) Nego à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, por entender presentes os pressupostos e fundamentos das prisões preventivas, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, para a aplicação da lei penal, posto que a ré ainda encontra-se na condição de foragida.(...)”

A defesa pugna pela nulidade do processo em razão da ilegalidade da prisão preventiva da paciente, sob a alegação de que a ré foi intimada pelo Magistrado a quo em endereço diverso do informado no Termo de Compromisso.

Analisando detidamente os autos,
observo que a defesa juntou o Termo de Compromisso, ID 12474155 – Pág. 76, onde consta o endereço atualizado da paciente, qual seja,
Rua Maria de Nazaré, nº 23-B, conjunto Jardim Tapanã, Bairro Tapanã-Belém/PA – Área 10ª.

Ocorre que em uma análise atenta dos documentos acostados pela própria defesa, vejo que na data de 21.03.2018, o Magistrado sentenciante determinou a intimação da ré, no endereço indicado no Termo de Compromisso, conforme se verifica do documento ID 12474156 – Pág. 78.

Outrossim, observo que na data de 07.11.2022, esta Relatora julgou o Recurso de Apelação interposto pela paciente/ré (id
11080971 – Processo nº 0010238-29.2010.8.14.0401)
, tendo sido julgado IMPROVIDO, à unanimidade, pela 1ª Turma de Direito Penal.

Contudo, os pleitos intentados pelo impetrante no presente
writ
, deveriam ser submetidos a recurso próprio, pois o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para a apreciação de modificações na Sentença Penal Condenatória, especialmente envolvendo matérias que necessitam de uma análise mais acurada dos fatos e provas narrados na impetração.

Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus,
o Superior Tribunal
de
Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de
ser
inadmissível o emprego do
writ

como sucedâneo de
recurso ou
revisão criminal
,
a fim
de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade
de
concessão da ordem,
de
ofício, nos casos
de
flagrante ilegalidade.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. No caso dos autos, contudo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o alegado reconhecimento fotográfico viciado, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, conforme fundamentadamente descrito pela Corte local, após o exame das provas colacionadas ao feito, a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do envolvido, mas também na prova pericial, documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal.

3. Além disso, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, cujo acórdão de apelação fora prolatado no dia 30/4/2019, com trânsito em julgado em 11/5/2020, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC n. 786.011/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Assim, eventuais nulidades no processo, devem ser intentadas em recurso próprio, e no caso em apreço, deve ser a Revisão Criminal.

Apenas à guisa de informação, em audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público requereu a revelia da paciente, e naquele momento a defesa não se opôs, tendo sido deferida a revelida e decretada a prisão preventiva da ré.

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça sobre a matéria
“
O Habeas Corpus em regra, não é a via adequada, para a modificação de Sentença Penal condenatória. Existe, posteriormente a Sentença, recursos próprios. A Defesa já pleiteou em recurso próprio a modificação pretendida na Sentença. O Habeas Corpus é remédio constitucional que, não comporta dilação probatória. Mas é comumente utilizado contra as ameaças, a liberdade individual. Não é via adequada, para análise de questões mais profundas, no sentido de modificar a Sentença Condenatória, ou referentes à fase de execução da pena. Entendemos que, o presente habeas Corpus. Não deve ser conhecido, por não ser a via eleita adequada, para análise do pleito requerido, pelo Paciente.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2023